Tribunal: TJMT
Processo: 1043682-62.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043682-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA PERALTA TAPEOCY - CPF: 085.850.331-00 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela consumidora e pelas reclamadas (operadora de saúde e administradora de benefícios) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a autorização de cirurgia bariátrica e condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, sob o argumento de não preenchimento de diretriz de utilização da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a legitimidade passiva e a responsabilidade da administradora de benefícios pela negativa de cobertura de procedimento médico, ato praticado exclusivamente pela operadora do plano de saúde; (
ii
) a legalidade da recusa de autorização para cirurgia bariátrica, quando há indicação médica e comprovação de tratamento clínico prévio sem sucesso; (
iii
) a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios, embora integre a cadeia de consumo, não responde pela negativa de cobertura, pois a autorização de procedimentos é atividade típica e exclusiva da operadora do plano de saúde, conforme regulamentação da ANS. Afastada sua responsabilidade pela obrigação de fazer e pelo dano moral.

4. É ilícita a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica indicada por médico, quando comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, como o tratamento clínico prévio por mais de dois anos sem sucesso.

5. A recusa indevida de procedimento cirúrgico essencial à saúde do beneficiário, especialmente após autorização prévia cancelada sem justificativa, configura dano moral indenizável, majorado para R$ 8.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamante parcialmente provido. Recurso da reclamada administradora de benefícios parcialmente provido. Recurso da reclamada operadora de saúde não provido.

Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios, apesar de compor a cadeia de fornecedores, não possui responsabilidade solidária pela negativa de autorização de procedimentos médicos, por se tratar de atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. A negativa de cobertura para cirurgia bariátrica é abusiva quando, havendo expressa indicação médica, o beneficiário comprova o preenchimento dos critérios estabelecidos nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043682-62.2024.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
s
: LETICIA PERALTA TAPEOCY
,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
LTD
A.

Recorrido
s
:
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e LETICIA PERALTA TAPEOCY

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LETICIA PERALTA TAPEOCY ajuizou reclamação em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
LTD
A. Noticiou que: a) foi diagnosticada com obesidade mórbida grau II, com indicação médica para cirurgia bariátrica; b) o plano de saúde inicialmente autorizou o procedimento, levando-a a realizar todos os exames pré-operatórios necessários; c) posteriormente, a guia de autorização foi cancelada sem justificativa plausível, sendo informada da necessidade de uma nova avaliação com endocrinologista para iniciar um novo processo de solicitação; d) a conduta da
parte
re
clamada
é abusiva, pois o procedimento não tem fim estético, mas sim terapêutico, sendo essencial para a manutenção de sua saúde. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que a
parte
r
eclamada
autorize e custeie a cirurgia de gastroplastia; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo as
reclamadas
solidariamente responsáveis; b) a cirurgia não possui caráter estético, mas sim de cura para o quadro de saúde da paciente;
c
) o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, prevalecendo a indicação médica, especialmente em situações de urgência;
d
) a recusa injustificada de cobertura agrava a aflição psicológica do usuário, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
que a
parte
re
clamada
autorize o procedimento cirúrgico em 10 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00; b)
condenar
as re
clama
das, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela ré ALTER
, que foram rejeitados
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e não atende ao caráter pedagógico e punitivo da medida, especialmente considerando o porte econômico da
parte
rec
lamada
; b) a jurisprudência, inclusive a citada na própria sentença, tem fixado valores superiores, como R$ 10.000,00, em casos análogos. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

A parte reclamada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a negativa foi legítima, pois a
parte

reclamante
não comprovou o tratamento clínico prévio por 2 anos, requisito da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS para o procedimento;
b
) o rol da ANS é taxativo e deve ser observado;
c
) o procedimento possui caráter estético e não há urgência ou emergência que justifique a cobertura;
d
) a conduta foi lícita, não havendo ato ilícito a ensejar dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos.

A parte reclamada ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como administradora de benefícios, não tendo ingerência sobre a autorização de procedimentos, que é atribuição exclusiva da operadora de saúde, conforme RN nº 515 da ANS; b) a obrigação de fazer imposta é impossível de ser cumprida pela recorrente; c) não praticou qualquer ato ilícito, sendo indevida a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a si; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte
reclamante e pela parte reclamada
ALTER
, visando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso vertente, a relação jurídica material discutida nos autos envolve a prestação de serviços de saúde suplementar, na qual a ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. atua como administradora do plano de saúde e a HAPVIDA como operadora.

O caso em análise muito facilmente revela a relação consumerista havida entre as partes, de modo que é devida a aplicação das normas constantes no Código de Defesa do Consumidor. No citado diploma legal está estatuído o princípio da solidariedade literal e genericamente em diversos artigos, dentre os quais destaco art. 7º, parágrafo único, art. 12 e 13, art. 14 (que prevê a responsabilidade objetiva) e art. 25, parágrafo 2º.

Neste contexto, absolutamente não há se falar em ilegitimidade passiva, pois as empresas possuem relação direta com o direito material aqui discutido. Ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, sendo solidariamente responsáveis perante o consumidor.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte reclamada ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Cobertura negada.

As operadoras de
planos
de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei 9.656/1998), assim como por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que este seja redigido de forma clara e de fácil compreensão.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa da operadora HAPVIDA em autorizar a cirurgia bariátrica (gastroplastia) prescrita à parte
reclamante
. A operadora fundamenta sua negativa na alegação de que a beneficiária não cumpriu a Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, que exigiria a comprovação de tratamento clínico prévio por pelo menos dois anos, sem sucesso.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante das provas produzidas. A parte
reclamante
demonstrou, por meio de laudos médicos e nutricionais, a necessidade imperiosa do procedimento cirúrgico para tratamento de obesidade mórbida grau II. O laudo da nutricionista (ID/PJe2 341977851
, pág. 1
) é explícito ao afirmar que a paciente possui um "
quadro de obesidade crônica
,
há mais de dez anos
" e que "
já foram realizadas diversas tentativas de emagrecimento
,
através de tratamento clínico longitudinal... consecutivamente
,
pelo menos

à
dois anos
,
sem resultados satisfatórios
". No mesmo sentido, o relatório da médica endocrinologista (ID/PJe2 341977851
, pág. 6
) atesta o "
histórico de obesidade infantil
,
relata diversos tratamentos para perda de peso sem sucesso

á
longo prazo
".

Ademais, a conduta da operadora revela-se contraditória e abusiva, pois, em um primeiro momento, autorizou o procedimento, gerando na consumidora a legítima expectativa da realização da cirurgia, para, em seguida, cancelar a guia de autorização de forma unilateral e sem uma justificativa clara e plausível (ID/PJe2 341977398). As recusas sem justificativa clara caracterizam conduta ilícita.

A alegação de que o procedimento teria finalidade meramente estética também deve ser rechaçada. Embora os procedimentos meramente estéticos estejam excluídos do rol de cobertura dos Planos de Saúde, devem ser cobertos os procedimentos de caráter reparador ou funcional, como é o caso da cirurgia bariátrica, que se apresenta como tratamento para a doença de obesidade mórbida e suas comorbidades.

Contudo, importa esclarecer que a negativa se deu de forma exclusiva pela operadora do plano de saúde, no caso, a parte reclamada
HAPVIDA.

A atividade das administradoras de benefícios é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que veda expressamente a sua atuação em atividades típicas da operação de planos de saúde
e, não tendo sido comprovado que negativa teve participação da parte reclamada ALTER, não há como atribuir-lhe responsabilidade
pelo
s
fatos descritos
na inicial.

Portanto, a negativa de cobertura mostrou-se indevida e configura falha na prestação do serviço
apenas com relação à parte reclamada HAPVIDA
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta da operadora HAPVIDA, ao negar indevidamente a cobertura para a cirurgia bariátrica, especialmente após tê-la autorizado previamente, causou à parte
reclamante
angústia e aflição que ultrapassam os dissabores do cotidiano. A frustração da legítima expectativa de realizar um procedimento essencial à sua saúde, em um momento de fragilidade, configura dano moral indenizável.

A situação vivenciada pela consumidora, que se preparou para a cirurgia, realizou todos os exames e teve a autorização cancelada sem uma justificativa plausível, gerou um sofrimento psicológico que deve ser
indeniz
ado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$ 5.000,00
)
mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 8.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
s
recurso
s

e
nego
provimento ao interposto pela
reclamada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A.,
dou parcial provimento

ao interposto pela parte reclamante
para
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, bem como
dou parcial
provimento ao interposto
pela reclamada ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.
para afastar sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer e pelo pagamento da indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a
s
recorrente
s
LETICIA PERALTA TAPEOCY
e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026